Tribunal: STF
Processo: HC 193823
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Emanoel Ferreira Montenegro e Brito e Gedeao Florêncio da Silva contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no REsp 1.888.707/RN (págs. 150-155 do documento eletrônico 7).



    A impetrante alega, em síntese, que 



    “[...] nos casos de mínima afetação ao bem jurídico, o conteúdo do injusto é tão pequeno que não subsiste nenhuma razão para a aplicação de uma determinada sanção penal. Segundo o princípio da insignificância, o Direito Penal não deve preocupar-se com bagatelas, porquanto se a finalidade da norma incriminadora é tutelar um bem jurídico, sempre que a lesão for insignificante, a ponto de tornar-se incapaz de lesar o interesse protegido, não haverá adequação típica.



    A verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar em consideração: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ressalta-se que todos os requisitos aptos a tornar a conduta atípica estão presentes no caso dos autos.



    Ora, no caso em apreço, inexistem provas de que a conduta dos pacientes tenha, de fato, prejudicado o meio ambiente significativamente. Ressalta-se que a quantidade de crustáceo apreendida, segundo consta no termo de apreensão foi de apenas 1,5 kg (um quilo e quinhentas gramas), quantidade ínfima, o que demonstra a inexpressividade da conduta imputada aos pacientes, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, bem como nenhuma periculosidade social da ação” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “a) liminarmente, seja suspensa a tramitação da ação original, até que seja julgado o mérito deste writ;



    b) no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de anular o acórdão condenatório, em razão da atipicidade material da conduta narrada, à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, nos termos da fundamentação supra.



    Requer que a Defensoria Pública seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais na pessoa do Defensor Público-Geral Federal, com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme estabelece o art. 44, I da Lei Complementar 80/94” (pág. 6 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PESCA EM ÉPOCA NÃO PERMITIDA E COM PETRECHOS PROIBIDOS. APREENSÃO DE 1,5 KG DE LAGOSTA VERMELHA COM TAMANHO INFERIOR AO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. ‘Não é insignificante a conduta de pescar em época proibida, e com petrechos proibidos para pesca (tarrafa, além de varas de pescar), ainda que pequena a quantidade de peixes apreendidos’. (REsp 1.685.927/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/9/2017, DJe 27/10/2017).



    2. No caso dos autos, foram encontrados com os acusados ‘diversos petrechos proibidos na pesca, a exemplo de equipamentos de mergulho proibidos, compressor, além da constatação da existência, na embarcação, de lagostas vermelhas com tamanho inferior ao permitido, comprovando a pesca ilegal’.



    3. Agravo regimental desprovido” (pág. 150 do documento eletrônico 7, grifei).



    Conforme se verifica, o decisum da Quinta Turma do STJ harmoniza-se com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte quanto à matéria em questão. O reconhecimento do alto grau de reprovabilidade da conduta e a ausência de inexpressividade da lesão jurídica inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância.



    Nesse sentido:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Pesca em período proibido. Crime ambiental tipificado no art. 34, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 9.605/98. Proteção criminal decorrente de mandamento constitucional (CF, art. 225, § 3º). Interesse manifesto do estado na repreensão às condutas delituosas que venham a colocar em situação de risco o meio ambiente ou lhe causar danos. Pretendida aplicação da insignificância. Impossibilidade. Conduta revestida de intenso grau de reprovabilidade. Crime de perigo que se consuma com a simples colocação ou exposição do bem jurídico tutelado a perigo de dano. Entendimento doutrinário. Recurso não provido.



    1. A proteção, em termos criminais, ao meio ambiente decorre de mandamento constitucional, conforme prescreve o § 3º do art. 225: ‘[a]s condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados’.



    2. Em razão da sua relevância constitucional, é latente, portanto, o interesse do estado na repreensão às condutas delituosas que possam colocar o meio ambiente em situação de perigo ou lhe causar danos, consoante a Lei nº 9.605/98.



    3. Essa proteção constitucional, entretanto, não afasta a possibilidade de se reconhecer, em tese, o princípio da insignificância quando há a satisfação concomitante de certos pressupostos, tais como: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC nº 122.464/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 12/8/14).



    4. A conduta praticada pode ser considerada como um crime de perigo, que se consuma com a mera possibilidade do dano.



    5. O comportamento do recorrente é dotado de intenso grau de reprovabilidade, pois ele agiu com liberalidade ao pescar em pleno defeso utilizando-se de redes de pesca de aproximadamente 70 (setenta) metros, o que é um indicativo da prática para fins econômicos e não artesanais, afastando, assim, já que não demonstrada nos autos, a incidência do inciso I do art. 37 da Lei Ambiental, que torna atípica a conduta quando praticada em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família.



    6. Nesse contexto, não há como afastar a tipicidade material da conduta, tendo em vista que a reprovabilidade que recai sobre ela está consubstanciada no fato de o recorrente ter pescado em período proibido utilizando-se de método capaz de colocar em risco a reprodução dos peixes, o que remonta, indiscutivelmente, à preservação e ao equilíbrio do ecossistema aquático.



    7. Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC 125.566/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, grifei).



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator